Tribunal: STF
Processo: RE 91668
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEPOSITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEFICACIA. II - SE A CONDENAÇÃO NÃO ALCANCOU DEZ
VEZES O VALOR DE REFERENCIA REGIONAL, E INDISPENSAVEL O SEU DEPOSITO
PARA A EFICACIA DO RECURSO, INCLUSIVE O EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS
DO ART. 899, PAR 1, DA C.L.T., COM A REDAÇÃO QUE LHE ATRIBUIU A LEI
N 2.244, DE 23.7.54.III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, POR FALTA DO
DEPOSITO EXIGIDO POR LEI, NÃO E CONHECIDO. PRECEDENTE DO S.T.F. (RE
45.585, DE 21.03.63).